Tribunal: TJMT
Processo: 1029516-67.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1029516-67.2020.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: ELIZABETE MARIA NORO E PATRIKE NORO DE CASTRO.
Recorrida: INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA – EPP.
Data do Julgamento: 19/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Verificando que a requerida não foi a responsável pelos fatos narrados na inicial, resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
2. Sentença de extinção mantida.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029516-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZABETE MARIA NORO - CPF: 332.517.890-15 (RECORRENTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), RAYZA BIANCHINI - CPF: 050.969.671-66 (ADVOGADO), PATRIKE NORO DE CASTRO - CPF: 008.486.291-24 (RECORRENTE), INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.386.647/0001-54 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Verificando que a requerida não foi a responsável pelos fatos narrados na inicial, resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2.

Sentença de extinção mantida.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021